Tribunal: STF
Processo: Rcl 48747
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Município de Santo Anastácio/SP, com fundamento no art. 988, II, do Código de Processo Civil, contra decisão da Turma Recursal do Colégio Recursal de Presidente Venceslau/SP nos autos do Processo nº 1001002-80.2020.8.26.0553, à alegação de contrariedade à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE 593.068-RG (Tema 163).



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:



    (i) a questão discutida nos autos diz com a legitimidade da incidência de descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade e o terço constitucional de férias pagos a servidora municipal;



    (ii) decidida a controvérsia de forma contrária ao entendimento fixado por esta Suprema Corte ao exame do RE 593.068-RG (Tema 163), uma vez que registrada na decisão reclamada a não incidência da contribuição previdenciária ante o caráter indenizatório e transitório dos adicionais de insalubridade e de férias;



    (iii) caracterizada a teratologia da decisão impugnada ao inadmitir o recurso extraordinário do reclamante e entendê-lo adequado ao precedente paradigmático, porque extinto o Regime Próprio de Previdência Social do Município por meio da Lei Complementar 27/1999, ao passo que o RE 593.068-RG (Tema 163) aplica-se tão somente a situações regidas pelo Regime Próprio dos Servidores Públicos.



    3. Requer o reclamante a cassação da decisão reclamada, “determinando-se o rejulgamento da causa sem a possibilidade de aplicação da tese firmada no tema nº 163 de repercussão geral, ou, no mínimo, a subida do Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Municipal”. 



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; e VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. Ademais, consoante o art. 320 do CPC, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.



    2. Em decisão publicada em 23.9.2021, determinei a intimação do reclamante para que emendasse a inicial no prazo de dez dias, a fim de que providenciasse nome e endereço completo e atualizado do beneficiário da decisão reclamada (arts. 319, II, e 321 c/c art. 989, III, do CPC), sob pena de extinção da ação.



    3. Ocorre que a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (e-doc. 14), não logrando, desse modo, emendar a petição inicial.



    4. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora